Tribunal: TCU
Processo: 017.943/2020-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-07-02
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Recursos de reconsideração interpostos pelos recorrentes que julgou suas contas irregulares e aplicou-lhes condenação em débito e multa.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de recursos de reconsideração interpostos por Galindo, Falcão & Gomes Advogados Associados e Queiroz Cavalcanti Advocacia, conjuntamente, e Waldemar Jose de Torres contra o Acórdão 1172/2022-TCU-Primeira Câmara , alterado pelo Acórdão 2968/2022-TCU-Primeira Câmara ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer dos recursos de reconsideração, consoante arts. 32, inciso I, e 33 da Lei 8.443/1992, para, no mérito, dar-lhes provimento e tornar insubsistente o Acórdão 1172/2022-TCU-Primeira Câmara , alterado pelo Acórdão 2968/2022-TCU-Primeira Câmara ; 9.2. arquivar, sem julgamento de mérito, as presentes contas especiais, ante a ausência de pressupostos de desenvolvimento válido e regular do processo, conforme art. 1o, inciso I, da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 169, inciso VI, e 212 do RI/TCU; 9.3. notificar da presente decisão os recorrentes e o município de Canhotinho/PE.